Tribunal: TJES
Processo: 5014615-04.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014615-04.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: ANTONIO ADRIANO GOMES DE SOUZA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE
EXECUÇÃO
.
INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE TÍTULO.

TERMO DE ADESÃO ACOMPANHADO DE CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO
.
TÍTULO EXECUTIVO APTO A LASTREAR A AÇÃO.
RECURSO PROVIDO.
1 – O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC). 2 – O Contrato de Financiamento, acompanhado do anexo Termo de Adesão, devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, é título apto a lastrear a execução. 3 - Recurso provido. Sentença anulada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

237QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014615-04.2021.8.08.0024

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO

APELADO:
ANTÔNIO ADRIANO GOMES DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 4478428) por meio da qual o MM Juiz indeferiu a petição inicial da presente Ação de Execução.

A Apelante ajuizou esta ação alegando que, em 19/07/2016, firmou um contrato de financiamento com o Apelado, mediante assinatura do TA – Termo de Adesão n.º 35.111579-5 (ID 4478405), na quantia de R$ 9.732,30 (nove mil setecentos e trinta e dois reais e trinta centavos), a ser paga através de 10 (dez) parcelas no valor de R$ 973,23 (novecentos e setenta três reais e vinte e três centavos).

A petição inicial foi instruída com o TA – Termo de Adesão n.º 35.111579-5 (ID 4478405), firmado pelo Apelado e duas testemunhas e com o Contrato de Financiamento (ID 4478410) que contém apenas a assinatura da Apelante e a informação de que se encontra registrado em cartório.

O MM Juiz prolatou sentença destacando que:

Verifico que a parte Autora foi instada a instruir o feito com título hábil, não restando atendida a determinação a contento, sendo por isso inepta a inicial.

Ocorre que consta nos autos apenas uma folha assinada pelo consumidor, denominado termo de adesão, além de condições gerais sob registro junto ao Cartório de Títulos e Documentos, de 2011, este sem qualquer assinatura ou rubrica do executado. Tal, por sua vez, não configura título hábil, mormente por não restar comprovada de plano que foi a tais termos que o consumidor supostamente aderiu.

Veja-se que a constatação da ausência de título hábil não compreende a análise de mérito sobre a ausência de informações adequadas ao consumidor quanto às condições contratadas, matéria esta que seria afeta à validade da contratação, e que, portanto, este juízo não está a analisar nesta fase.

Desta forma, INDEFIRO a petição inicial e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, I, do CPC/2015. Custas quitadas. Sem honorários, em vista que a parte Ré não foi citada por este juízo. P.R.I.

Seguiu-se o presente recurso no qual a Apelante procura demonstrar que TA – Termo de Adesão n.º 35.111579-5 (ID 4478405) é título executivo extrajudicial, como previsto no art. 784, III, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas

In casu
, reafirmo, apenas o Termo de Adesão se encontra assinado pelo devedor e pelas testemunhas.

Contudo, na parte inferior do Termo de Adesão há expressa referência de que este é parte integrante do Contrato de Financiamento registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos sob o microfilme n.º 197512, entregue ao devedor no ato da contratação:

Dacasa Financeira S/A qualificada no contrato de financiamento, e o Financiado e Fiador acima qualificados, firmam entre si um contrato cujo valor e forma estão especificados acima, mediante as cláusulas e condições gerais do Contrato de Financiamento registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos sob o microfilme n. 197512, ou automaticamente outro que lhe suceder/alterar, cujo inteiro teor faz parte integrante e complementar do presente "TA". O Financiado e o Fiador declaram ter conhecimento do contrato acima referido, cuja cópia recebem neste ato, responsabilizando-se pelo cumprimento de todas as obrigações nele contidas.

Neste contexto, tenho que o Contrato de Financiamento, acompanhado do anexo Termo de Adesão, devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, é título apto a lastrear a execução.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO HÁBIL PARA INSTRUIR A AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
. 1. Da análise dos autos, verifico que a petição inicial preenche os requisitos previstos nos artigos 319, 320 e 321, do Código de Processo Civil. 2. A documentação anexada na peça vestibular se revela idônea e suficiente para embasar a presente ação monitória, cabendo à parte contrária, em sede de resposta, produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, nos termos previstos no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil (TJES, Apelação Cível n.º 0017848-31.2020.8.08.0024, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - TERMO DE ADESÃO VINCULADO AO CONTRATO ASSINADO PELO DEVEDOR E DUAS TESTEMUNHAS - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
1. Nos termo do art. 784, III, do CPC é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. 2. O contrato de financiamento, acompanhado do anexo termo de adesão, devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, revelam a liquidez, certeza e exigibilidade do título a lastrear a execução. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.131147-7/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2021, publicação da súmula em 10/11/2021)

Ressalto que, no presente caso, o Termo de Adesão foi devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

Desse modo, a sentença deve ser anulada para que a ação possa ter o seu regular prosseguimento.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao Recurso de Apelação, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito no Juízo de origem.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)